Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
1. Na dicção do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que não se verifica na espécie.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.